Tribunal: TJDFT
Processo: 0733345-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a credora pretende obter a determinação da expedição de ofício à FUNCEF para informar a respeito da existência de saldo referente a plano de previdência privada complementar com o intuito de penhorá-lo.
2. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, em razão de sua natureza alimentar. 2.1. Por isso, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que os valores questionados se encontram protegidos pela impenhorabilidade, como se encontra sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.